Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700111-58.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) REQUERENTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover a respeito do pedido ID 18252970, pois a competência funcional deste órgão já se exauriu diante do trânsito em julgado e baixa definitiva (ID 10793186). Brasília, 14 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator